Tribunal: STF
Processo: AI 840215
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. TRASLADO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 288/STF. 



    1. A falta de peças obrigatórias previstas no artigo 544, § 1º, do CPC, faz incidir a Súmula n. 288 do STF, verbis: “nega-se provimento ao agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia”.



    2. O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é exclusivo do agravante (Precedente: AI n. 237.361-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 1º.10.99).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.